Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Almir Rodrigues Pinto em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Assicon Participações Ltda. –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta bancária de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal. Segundo o provimento guerreado, a oportunidade para o agravante insurgir-se contra a penhora encontra-se há muito preclusa. Registrara o julgado, outrossim, que a parte que, citada por edital, não constitui advogado, recebe o processo no estado em que se encontra, não sobejando possível afirmar a nulidade dos atos processuais anteriores em que fora observado o contraditório. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Postulara, alfim, a gratuidade judiciária. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada maneja em seu desfavor e de outros litisconsortes execução lastreada em contrato locatício. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora realizado o bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia total de R$3.001,52 (três mil e um reais e cinquenta e dois centavos) em conta bancária de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal. Esclarecera que o importe individualizado corresponde ao auxílio emergencial concedido pelo governo federal, sendo absolutamente impenhorável, ostentando natureza alimentar. Pontuara que o valor bloqueado, diferente do que constara da decisão arrostada, não fora transferido para conta da agravada, mas encontra-se recolhido em conta vinculada ao executivo. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, fica patente que a decisão arrostada, em tendo indeferido o desbloqueio do auxílio emergencial que auferira, destoa do legalmente preceituado, ressentindo-se, pois, de lastro, legitimando, então, que seja desconstituída a constrição. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Almir Rodrigues Pinto em face da decisão que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Assicon Participações Ltda. –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta bancária de sua titularidade, mantida junto à Caixa Econômica Federal. Segundo o provimento guerreado, a oportunidade para o agravante insurgir-se contra a penhora encontra-se há muito preclusa. Registrara o julgado, outrossim, que a parte que, citada por edital, não constitui advogado, recebe o processo no estado em que se encontra, não sobejando possível afirmar a nulidade dos atos processuais anteriores em que fora observado o contraditório. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Postulara, alfim, a gratuidade judiciária. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação à penhora formulada pelo agravante almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta bancária de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento da ocorrência da preclusão consumativa. Emoldurada a matéria controversa, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Conforme se infere dos autos, a agravada maneja em desfavor do agravante e de outros litisconsortes execução lastreada em contrato locatício. O agravante fora citado por edital e não constituíra advogado, de modo que, encontrava-se assistido pela Curadoria de Ausentes[1]. Extraí-se ainda que, durante o curso procedimental, na data de 10.02.2022[2], fora realizado bloqueio, via sistema Sisbajud, da quantia total de R$3.001,52 (três mil e um reais e cinquenta e dois centavos), localizado em conta mantida pelo agravante junto à Caixa Econômica Federal, confira-se: A Curadoria de Ausentes, intimada da penhora, apenas manifestara ciência e assinalara a inviabilidade da formular impugnação diante da “impossibilidade de colher dos autos matéria fática suficiente para embasar qualquer arguição de defesa[3].” Nesse contexto, o valor penhorado fora transferido para conta judicial à disposição do juízo[4]. Posteriormente, determinara o juízo, por decisão datada de 12.08.2022, a transferência desse valor para conta da agravada, confira-se[5]: “(...) Quanto aos executados ALMIR RODRIGUES PINTO, CLEIDE ROCHA FERREIRA TAVARES e JÉSSICA FERNANDA NUNES DINIZ, representados pela Curadoria Especial, oficie-se para transferência bancária da cifra constrita em seus ativos financeiros para a conta da exequente acima mencionada. (...)” Assinala-se que a Curadoria Especial manifestara ciência sobre o decidido[6] e feito tivera curso regular até que, na data de 22.09.2022, o agravante constituíra advogado e formulara impugnação à penhora[7] almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado na conta bancária de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal, sob o fundamento da impenhorabilidade da verba, pois originária do auxílio emergencial concedido pelo governo federal. Adviera, então, o provimento guerreado[8] que rejeitara a impugnação à penhora nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em contrato locatício no valor de R$ 351.609,38. Por meio do sistema Sisbajud, em fevereiro de 2022, foram bloqueados R$ 3.001,52 das aplicações financeiras de Almir Rodrigues Pinto, tendo sido devidamente intimado por meio de quem o representava à época, a Curadoria Especial, que não formulou defesa (id. 122439868). Por isso, a cifra foi liberada ao credor. Em setembro/2022 o executado Almir Rodrigues Pinto, agora por patrocinado por advogado, apresentou impugnação, na qual alega impenhorabilidade do valor por decorrer de auxílio emergencial prestado pelo Estado. No entanto, conquanto a alegação agitada seja de ordem pública, a pretensão há muito se encontra preclusa pelo decurso do prazo para impugnar (CPC 507). Importa ressaltar que a parte, agora patrocinada por advogado, recebe o processo no estado em que se encontra, não havendo cogitar em nulidade por atos anteriores, em que observado o contraditório (CPC 346, parágrafo único). Posto isso, fica indeferido o pedido do id. 137677865.” Reprisados os atos precedentes, deve ser registrado que, conquanto patente a irresignação do agravante em face do provimento que rejeitara a impugnação à penhora, os argumentos que alinhara e o pedido reformatório que formulara não guardam simetria com o postulado e decidido. Com efeito, o provimento arrostado cingira-se a afirmar a preclusão consumativa alcançando a pretensão formulada pelo agravante, não realizando qualquer análise acerca da legitimidade da penhora. O pronunciamento judicial, em suma, não editara provimento acerca das alegações formuladas pelo agravante acerca da natureza do importe penhorado e a possibilidade da sua constrição judicial. Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre as questões formuladas pelo agravante, que foram aduzidas sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente. Ou seja, manejara o agravante o presente agravo com o intuito de ver deferida pretensão de que sejam suspensos os efeitos do provimento arrostado e, ao final, a definitiva reforma do originalmente decidido, para que seja liberado os valores bloqueados. Destarte, os fundamentos que içara o agravante e o pedido que deduzira na peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada, pois adstringira-se a afirmar a intempestividade da impugnação à penhora. Fica patente, pois, que fora desconsiderado o princípio da dialeticidade, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o decisum a afirmar a preclusão consumativa, caberia ao agravante, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, a reforma da decisão para que fosse afastado o reconhecimento da intempestividade da impugnação à penhora que formulara, viabilizando o exame do postulado. O agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, exorbitara o resolvido, optando por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pelo agravante, fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que o agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar matérias que não foram resolvidas pelo Juízo singular, com lastro em fundamentos que não se conforma com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da dialeticidade. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[9], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[10]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a postular pretensão que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Assinala-se, por oportuno, que ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada. É que o bloqueio se consumara no mês de fevereiro do corrente ano e somente em setembro seguinte insurgira o agravante contra o ato constritivo, ou seja, quase 8 (oito) meses após a formalização do bloqueio. Nesse contexto, fica patente que se aperfeiçoara a preclusão para insurgir-se contra a penhora. É que, em consonância com o disposto no artigo 854, §3o, do estatuto processual, tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, tem o prazo de 5 dias para comprovar que são impenhoráveis. Confira-se: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;” Conforme se infere do dispositivo acima trasladado, o prazo para insurgir-se contra o bloqueio de ativos financeiros em conta bancária é de 5 (cinco) dias a contar da indisponibilidade do numerário. Na hipótese, o agravante aguardara mais de 8(oito) meses para insurgir-se contra o ato, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa. Deve ser salientado que, o entendimento no sentido de que o valor penhorado ostenta natureza alimentar e traduz questão de ordem pública, podendo, assim, ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição, não socorre o agravante, já que realizada de forma intempestiva. Ora, a impugnação à penhora formulada pelo agravante não fora sequer conhecida pelo juízo que a reputara intempestiva, inviabilizando o conhecimento da matéria nessa sede recursal. Salienta-se demais disso que, o fato de o garante estar representado pela Curadoria de Ausentes, não afasta a incidência da norma legal, pois “não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis.” (Acórdão no1339900, 07514645520208070000, 7a Turma Cível, Rela. Desa Leila Arlanch, publicado no DJE 01/06/2021). Há quer assinalado que não afigura-se razoável que o próprio devedor, ao perceber o bloqueio judicial, olvide de apontar ao juízo a ilegalidade do ato constritivo, sobejando cabível a ilação no sentido de que omitindo por quase 8 (oito) meses de impugnar o bloqueio concordara com constrição patrimonial judicial efetivada. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante expressa previsão legal, tornados indisponíveis os ativos financeiros do Executado, incumbe-lhe, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias são impenhoráveis. (Art. 853, § 3o, I, CPC.) 2. Embora citada por edital e representada pela Curadoria de Ausentes, não se mostra razoável que a parte devedora, que é a maior interessada na proteção do seu patrimônio, diante do bloqueio judicial de ativos financeiros em sua conta bancária, deixe ultrapassar aproximadamente dois meses da medida constritiva para contra ela se insurgir e alegar a impenhorabilidade da verba constrita. 3. Consoante precedentes da Casa, ‘não obstante a regra da impenhorabilidade seja absoluta em relação ao credor, na esfera do devedor, trata-se de direito patrimonial e como tal disponível. Tanto que cabe ao devedor arguir a impenhorabilidade em momento oportuno, sob o risco de preclusão (exceto se tratando de bem de família e os inalienáveis).’ (07514645520208070000 - ac. 1339900 - 7a Turma Cível - Rela. Desa LEILA ARLANCH) 4. Impugnação à penhora intempestiva. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (Acórdão no 1362339, 07021328520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2 - De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil são sujeitas à preclusão, excetuando-se o tratamento diferenciado conferido à impenhorabilidade do bem de família. Assim, deixando o Agravante de carrear ao Feito originário, a tempo e modo, elementos comprobatórios suficientes a demonstrar a impenhorabilidade do valor bloqueado via SISBAJUD, deve ser mantida a penhora de numerário. 3 - Conforme dispõe o art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado, o que não se verifica no caso concreto. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1354946, 07097326020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA BACENJUD. PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA VERBA NO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença diante do reconhecimento da satisfação da obrigação de pagar, com fulcro no art. 924, II, do CPC. 2. Da análise dos autos, verifica-se que o executado, ora apelante, intimado para se manifestar acerca da penhora do valor bloqueado em sua conta, deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 854, § 3o, do CPC, oportunidade que tinha para alegar eventual impenhorabilidade da verba, e só impugnou a penhora em suas razões recursais, quando já havia se operado a preclusão. 3. Esta e. 2a Turma Cível já se manifestou no sentido de que ‘a impenhorabilidade absoluta, conquanto seja matéria de ordem pública, não é capaz, por si só, de afastar a preclusão operada, devendo a parte se manifestar sobre a penhora no prazo de 05 (cinco) dias previsto no artigo 854, §3o, do Código de Processo Civil. Precedentes" (Acórdão 1175902, 00234499520128070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1280676, 00443484620148070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com base no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não dialogando tecnicamente, vulnerando o princípio da dialeticidade. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 116497674 - Pág. 1 (fl. 1554) – ação principal. [2] - ID Num. 125095664 - Pág. 1 (fl. 1770) – ação principal. [3] - ID Num. 25914624 - Pág. 1 (fl. 1780) – ação principal. [4] - ID Num. 126494426 - Pág. 1 (fl. 1892) – ação principal. [5] - ID Num. 133628279 - Pág. 1 (fl. 2072) – ação principal. [6] - ID Num. 133829492 - Pág. 1 (fl. 2074) – ação principal. [7] - ID Num. 137677865 - Pág. 1/3 (fls. 2090/2092) – ação principal. [8] - ID Num. 137946011 - Pág. 1 (fl. 2102) – ação principal. [9] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [10] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”